Tribunal: TJPA
Processo: 0807257-97.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807257-97.2019.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: RUI SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
.
CONCURSO PÚBLICO.

CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL E ENDEREÇO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DO APELADO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS.

NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O Apelado foi aprovado no
Concurso Público nº 002/2015 do Município de Ananindeua, para o
cargo de Agente Comunitário de Saúde, sendo divulgado o resultado final do certame no dia 30.03.2016 e, somente no dia 28.03.2017, através de publicação no diário oficial do Município, ocorreu a sua nomeação, ou seja, quase um ano após o resultado final do concurso.

2. Diante de lapso temporal, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do Apelado, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado, leia, diariamente, o diário oficial e o endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, e-mail entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Apelação conhecida e não provida.

4. Sentença confirmada em sede
de reexame necessário
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º 0807257-97.2019.8.14.0006) interposta por MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra RUI SILVA DOS SANTOS, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que prestou o Concurso Público nº 02/2015 visando o cargo público de Agente Comunitário de Saúde, ficando classificado na 19ª colocação das 17 vagas ofertadas pelo edital, ou seja, na 2º colocação do cadastro de reserva e que, em 28/03/2017 foram nomeados os candidatos até a vigésima segunda colocação, no entanto, não recebeu qualquer comunicação pessoal sobre o ato, o que ocasionou a perda da vaga, pois apenas tomou ciência da publicação realizada no diário oficial em agosto de 2017, quando já ultrapassado o prazo para a apresentação dos documentos e posse.

Afirma que requereu administrativamente a sua nomeação e posse, no entanto até o ajuizamento da ação não obteve qualquer pronunciamento da administração pública municipal.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 3227539 - Pág. 1/8):

(...) Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para reconhecer a nulidade da nomeação e convocação do autor unicamente via Diário Oficial e determino que a Administração Pública Municipal publique o ato de nomeação e convocação do Senhor RUI SILVA DOS SANTOS, para o cargo de agente comunitário de saúde (Águas Lindas), notificando-o pessoalmente. EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Custas pelo requerido, ficando dispensado do recolhimento em decorrência da isenção legal e por nada ter a restituir ao autor, pois encontra-se sob o pálio da Justiça Gratuita.

Condeno o requerido em honorário de sucumbência no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º do CPC. Sentença contra a Fazenda Pública SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do artigo

496 do CPC.

Decorrido o prazo para o recurso voluntário, remeta-se os autos ao E. TJE/PA (...)

Em suas razões (Num. 3227544 - Pág. 1/17)
, o Município de Ananindeua sustenta que as convocações foram realizadas com a devida publicidade, observando-se o Edital de regência do certame, o qual estabelece que as comunicações oficiais de interesse dos candidatos seriam disponibilizadas no endereço eletrônico do Ente Público e do CETAP, instituição responsável pela realização do certame.

Argumenta que o Apelado deveria estar atento às novas convocações, tal como os demais candidatos, pois entender de modo diverso, implicaria em violação ao princípio da igualdade, concluindo que a convocação do Recorrido obedeceu ao disposto no instrumento convocatório.

Requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

O Apelado apesentou contrarrazões (Num. 3227548 - Pág. 1/9), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informou que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/2015.

Observa-se que o Apelado foi aprovado na 19ª colocação do Concurso Público nº 002/2015 para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, cujo edital previu 17 vagas. Embora estivesse entre o cadastro de reserva, verifica-se que o Município procedeu com sua convocação para a nomeação e posse no certame, conforme publicação no diário oficial do dia 28.03.2017 (Num. 3227533 - Pág. 3).

Desta forma, uma vez demonstrada a necessidade da convocação, não há espaço para a discussão acerca do direito à vaga, mas tão somente se esta convocação está revestida da necessária publicidade para atender a finalidade do ato.

O
resultado final do certame foi divulgado no dia 30.03.2016, contudo, a convocação do Apelado ocorreu somente no dia 28.03.2017, através de publicação no diário oficial, ou seja, quase um ano após a homologação do resultado final do certame.

Em razão do decurso do tempo, o candidato afirma
que não tomou conhecimento do fato, pois não havia como acompanhar frequentemente as publicações feitas no endereço eletrônico.

Ressalta-se que o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, este se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível,

sobretudo quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato,
nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte (...). (grifos nossos).

No que tange ao princípio da publicidade, Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece:

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

Portanto, diante do lapso temporal, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, acompanhe, diariamente, as publicações feitas no endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia encontrar a notícia da sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua convocação, por meio de carta, telegrama, e-mail entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade.

Neste sentido, destaca-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1.
No caso dos autos, a nomeação em concurso públcio após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1441628 PB 2014/0056002-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.

1.
Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse.
2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal,
é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS 23.467/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO LIMITE DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇO PELO MUNICIPIO. CONSEQUENTE CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. EXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DESDE QUE SUPERADOS OS REQUISITOS DE INVESTIDURA EXIGIDOS NO CERTAME. CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL AFIXADO NA SEDE DA PREFEITURA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERAVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. UNANIME.

I- No caso em exame, o impetrante foi aprovado fora do número de vagas oferecidas inicialmente. II- Em razão da necessidade de serviço superveniente, foram ofertadas mais 7 (sete) vagas, resultando na consequente classificação do apelado. III-
Considerado o lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, surge a necessidade de convocação pessoal. Entender de forma contrária resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade
. IV- Recurso Conhecido e Desprovido. Em sede de reexame, sentença confirmada. Unânime.

(TJPA, 2017.02360721-12, 176.266, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-07). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO REEXAMINANDA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO SOMENTE ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO RAZÓAVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E DA DATA DA NOMEAÇÃO. DIREITO DE SER CONVOCADO PESSOALMENTE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNANIME.

(TJPA, 2017.01648116-44, 174.142, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-27) (sic). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA NÃO ANALISADA, POIS NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. EM SE TRATANDO DE CONCURSO PÚBLICO, AS NORMAS EDITALÍCIAS VINCULAM TANTO O CANDIDATO QUANTO A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. 1. A prejudicial de mérito de decadência arguida, em que pese matéria de ordem pública, não deve ser analisada nesta sede recursal de Agravo de Instrumento, pois não objeto de apreciação pelo juízo a quo, sendo certo que sem exame, agora implicaria em supressão de instância e a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. As normas editalícias vinculam tanto o candidato quanto a Administração. Princípios da Legalidade e da vinculação ao edital. 3.
A convocação para posse da impetrante/agravada ocorreu por publicação no diário oficial, sem notificação pessoal, ensejando violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ. Ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos
. Decisão guerreada mantida, uma vez que em consonância com a jurisprudência do C. STJ. 4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA, 2017.01356067-87, 172.935, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-06). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

A convocação de candidato apenas por publicação no diário oficial do município, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Precedentes do STJ.

(TJPA, 2016.03346043-73, 163.451, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, Publicado em 2016-08-24). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIENTE A CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO. DEVENDO SER OBSERVADA A CONVOCAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA INTEGRAMENTE MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1-
A sentença recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a convocação e nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação via diário oficial
.

(TJPA, 2016.01575432-89, 158.608, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, Publicado em 2016-04-27).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A AGRAVADA SEJA EMPOSSADA NO CARGO. DECISÃO CORRETA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO UNANIME.

I - A decisão agravada deferiu a liminar pleiteada pela agravada, para que o agravante, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação, convoque a agravada para o procedimento de habilitação e preenchido os requisitos legais e editalícios, proceda sua imediata nomeação e posse no cargo de servente. Sob pena de multa pessoal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC.

III -
É sabido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, de que passado considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, ainda que previsão editalícia indique que as comunicações referentes ao concurso público serão efetivadas pela imprensa oficial, foge à razoabilidade exigir que o candidato acompanhe constantemente o Diário Oficial, portanto, havendo a necessidade de comunicação pessoal
.

IV - Presente o periculum in mora inverso, pois a agravada foi aprovada dentro dos ditames legais do concurso público, não havendo motivos até então, para que esta não seja empossada, no cargo.

V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2015.04370250-73, 153.566, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-16, Publicado em 2015-11-18). (grifos nossos).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse
. 2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato.

3.

Segurança concedida.

(TJPA, 2014.04773562-67, 141.702, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-12-17, Publicado em 2014-12-17). (grifos nossos).

Diante do exposto, vislumbra-se que o ato administrativo impugnado, afronta os princípios da publicidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença que determinou que a Administração Pública Municipal proceda com nova convocação.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário e, ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser mantida pelos mesmos fundamentos apreciados na apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
, para confirmar a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020